Tribunal: TJMT
Processo: 1020302-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO no 1020302-18.2021.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEONARDO CARDOSO INÁCIO
RECORRIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇAO APRESENTADA ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira recorrente.
2. A contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação, com documentos que comprovaram a origem do débito.
3. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia e condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contra a qual esta se insurge, ao argumento de que seu objetivo era apenas a declaração de inexistência da dívida.
4. Como bem colocado pelo magistrado de primeiro grau “Note-se que a parte Reclamante sequer impugnou a contestação apresentada, preferindo a omissão (ausência ao ato processual), para o não enfrentamento das provas trazidas na contestação. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V do CPC). Deste modo, demonstrada, em tese, a existência do débito em contestação e evidenciada a litigância de má-fé pela parte Reclamante na ausência deliberada em audiência, deve esta responder pelo ilícito processual, em conjunto com a extinção determinada na Lei 9.099/95 (contumácia)”.
5. No caso, se a intenção da parte demandante era apenas a declaração de inexistência de débito, bastava não requerer a verba indenizatória por danos morais.
6. A sentença que reconheceu a contumácia e litigância de má-fé para condenar a parte Reclamante: a) no pagamento das custas processuais; b) em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do Estado; c) ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada, bem como honorários de advogado, estes que fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque tal medida já foi tomada pelo juízo de primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020302-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO INACIO - CPF: 672.974.711-00 (RECORRENTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023